Tribunal: STF
Processo: ARE 1385511
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-27
Data de publicação: 2022-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. MAGISTRADO. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. REVISÃO DE PROVENTOS. CONTROVÉRSIA QUANTO AO VALOR DA RENDA MENSAL INICIAL (RMI). CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 1º DA LEI N. 10.887/2004. APLICAÇÃO DO LIMITE PREVISTO NO ARTIGO 40, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE REVISÃO DOS CÁLCULOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 40 e 195, § 5º, da CF.



    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que o acórdão recorrido se fundamentou na legislação infraconstitucional, bem como no material fático-probatório dos autos, cujo reexame é inviável nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se.



          Brasília, 27 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator